Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717577-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SUZANA ABADIA FRANCISCA DA VIDEIRA D E S P A C H O Nas contrarrazões de ID 48372756, foi formulado pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de encargos sucumbenciais, uma vez o juiz expressamente consignou na r. sentença que deixaria de fazê-lo uma vez que a autora é assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Ocorre que tal pedido deveria ter sido formulado em apelação ou em sede de recurso adesivo. Assim, ante a possibilidade de não ser conhecida a pretensão deduzida em contrarrazões, vista às partes e à Procuradoria de Justiça em homenagem ao princípio da não surpresa. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora